Tribunal: TJES
Processo: 5003343-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003343-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: RAQUEL BARBOZA GARCIA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003343-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAQUEL BARBOZA GARCIA, EDSON SILVA ALMONDES, HEITOR GARCIA ALMONDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
,

em face da r. decisão proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de
reparação de danos morais
” ajuizada por
RAQUEL BARBOZA GARCIA, EDSON SILVA ALMONDES e HEITOR GARCIA ALMONDES
(menor impúbere representado por sua genitora), indeferiu o pedido de chamamento ao processo da médica responsável pelo parto da primeira agravada, por entender que
“a hipótese narrada não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 130 do NCPC”
(evento 1360861).

Em suas razões recursais, expostas no evento 1360857, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
ao contrário do entendimento do juízo a quo, no caso, não deve ser examinado com base no artigo 77 do Código de Processo Civil e sim com amparo na citada norma do Código de Defesa do Consumidor
” (fl. 06); II) “
Admite-se o instituto de chamamento ao processo em demandas atinentes à reparação civil fundada em alegado erro médico, vez que existentes relações que implicam solidariedade dos respectivos fornecedores conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC
” (fl. 06); III) “
Sabe-se que o chamamento ao processo é uma faculdade atribuída ao réu de provocar o ingresso dos chamados no polo passivo da relação processual, especialmente quando se identificar que a instrução processual poderá revelar uma coobrigação solidária do médico que prestou o atendimento
” (fl. 06); IV) “
torna-se necessária a presença da médica na referida lide, por ser o único capaz de responder minuciosamente sobre as condições da paciente e do feto quando do parto realizado, bem como quanto elucidar quanto a conduta médica adotada naquela oportunidade, considerando as condições clínicas da paciente – o que será levado em consideração na prova pericial médica a ser realizada, motivo pelo qual deve ser considerado o pleito para o Chamamento ao Processo (artigo 130, III, do CPC), não havendo que se falar em qualquer prejuízo para as partes
” (fl. 08); V) “
torna-se imprescindível a inclusão da médico que realizou o parto da parte Autora, ora Agravada, no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 130, III, do CPC
” (fl. 08).

Despacho proferido no evento 1369792 em que, verificando a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy determinou a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, a teor do artigo 1.019 inciso II, do Código de Processo Civil. Também determinou na ocasião a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, no parecer do evento 1900142, pelo desprovimento do recurso.

Observando que o ato de ciência da decisão não seguiu as Diretrizes do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy determinou a renovação da intimação dos recorridos, na pessoa de sua respectiva advogada, por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário).

Assim, no evento 2050984 sobrevieram as contrarrazões recursais em que os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
,

em face da r. decisão proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de
reparação de danos morais
” ajuizada por
RAQUEL BARBOZA GARCIA, EDSON SILVA ALMONDES e HEITOR GARCIA ALMONDES
(menor impúbere representado por sua genitora), indeferiu o pedido de chamamento ao processo da médica responsável pelo parto da primeira agravada, por entender que
“a hipótese narrada não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 130 do NCPC”
(evento 1360861).

Em suas razões recursais, expostas no evento 1360857, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
ao contrário do entendimento do juízo a quo, no caso, não deve ser examinado com base no artigo 77 do Código de Processo Civil e sim com amparo na citada norma do Código de Defesa do Consumidor
” (fl. 06); II) “
Admite-se o instituto de chamamento ao processo em demandas atinentes à reparação civil fundada em alegado erro médico, vez que existentes relações que implicam solidariedade dos respectivos fornecedores conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC
” (fl. 06); III) “
Sabe-se que o chamamento ao processo é uma faculdade atribuída ao réu de provocar o ingresso dos chamados no polo passivo da relação processual, especialmente quando se identificar que a instrução processual poderá revelar uma coobrigação solidária do médico que prestou o atendimento
” (fl. 06); IV) “
torna-se necessária a presença da médica na referida lide, por ser o único capaz de responder minuciosamente sobre as condições da paciente e do feto quando do parto realizado, bem como quanto elucidar quanto a conduta médica adotada naquela oportunidade, considerando as condições clínicas da paciente – o que será levado em consideração na prova pericial médica a ser realizada, motivo pelo qual deve ser considerado o pleito para o Chamamento ao Processo (artigo 130, III, do CPC), não havendo que se falar em qualquer prejuízo para as partes
” (fl. 08); V) “
torna-se imprescindível a inclusão da médico que realizou o parto da parte Autora, ora Agravada, no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 130, III, do CPC
” (fl. 08).

Na situação dos autos, observa-se que o pleito indenizatório inicial deduzido em desfavor da
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
e do
Hospital Dia e Maternidade Unimed
encontra-se amparado na alegada ocorrência de erro médico, consubstanciado em trauma no feto durante o parto, praticado pela profissional Gilsara Marília Teixeira Marques (CRM/ES 6828), a quem a operadora de saúde almeja chamar ao processo.

Consoante cediço, por força do parágrafo único do artigo 7º do CDC há responsabilidade solidária de todos aqueles que tenham participado da cadeia produtiva ou do fornecimento do serviço, por isso, na concepção de Fredie Didier Jr., “
como hipótese de responsabilidade solidária, a modalidade interventiva
cabível é o chamamento ao processo (art. 130 do CPC), e não a denunciação da
lide. De fato, o caso seria de chamamento ao processo
”
1
.

Com isso, entende o doutrinador, que a proibição contida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor
2
diz respeito exatamente ao chamamento ao processo.

Independentemente dessa discussão doutrinária, nos casos em que há imputação de responsabilidade por erro médico, o próprio Tribunal da Cidadania vem reconhecendo, de forma excepcional, a utilidade da denunciação da lide ao profissional.

Isso porque, nessas situações, a investigação sobre a culpa dos profissionais, além de necessária para que a operadora de saúde ou o hospital proponha eventual ação de regresso contra eles, revela-se indispensável para sustentar a própria responsabilidade do fornecedor, já que se trata de condição para a configuração da responsabilidade solidária. Sobre o tema, vide aresto abaixo transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes. 5.
Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.
6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nesse sentido, se o c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em hipóteses como a dos autos, a denunciação da lide ao médico, com muito mais razão se revela admitir o chamamento ao processo, outra modalidade de intervenção de terceiros, tendo em vista a inexistência de vedação legal e a necessidade de apuração da conduta culposa da médica no feito originário, medida esta que tem como finalidade resguardar o resultado prático da ação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida e, por consequência, deferir o chamamento ao processo da médica que realizou o parto da agravada.

É como voto.

1
DIDIER JR.Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. v. 1. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 518-519.

2
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – TRAUMA NO FETO DURANTE O PARTO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO PROFISSIONAL – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ELEMENTO SUBJETIVO – CONDIÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos casos em que há imputação de responsabilidade por erro médico, o Tribunal da Cidadania vem reconhecendo, de forma excepcional, a utilidade da denunciação da lide ao profissional. Isso porque, nessas situações, a investigação sobre a culpa dos profissionais, além de necessária para que a operadora de saúde ou o hospital proponha eventual ação de regresso contra eles, revela-se indispensável para sustentar a própria responsabilidade do fornecedor, já que se trata de condição para a configuração da responsabilidade solidária. Precedente.

2.
Nesse sentido, se o c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em hipóteses como a dos autos, a denunciação da lide ao médico, com muito mais razão se revela admitir o chamamento ao processo, outra modalidade de intervenção de terceiros, tendo em vista a inexistência de vedação legal e a necessidade de apuração da conduta culposa da médica no feito originário, medida esta que tem como finalidade resguardar o resultado prático da ação.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.